Tribunal: TJDFT
Processo: 0713393-35.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS. POSSE DO ESTADO DE FILHA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Constituem requisitos para o reconhecimento da filiação socioafetiva a vontade clara e inequívoca da pretensa mãe socioafetiva, de ser reconhecida, voluntária e socialmente, como genitora da parte autora e a configuração da denominada “posse de estado de filho”.

2. De acordo com as regras do processo civil, o julgador deve firmar sua convicção a partir dos elementos de fato e de direito extraídos dos autos, assim como das provas produzidas pelas partes.

3. Em ação de reconhecimento de maternidade socioafetiva post mortem, restando comprovado que a pretensa filha foi entregue à mãe socioafetiva quando tinha seis meses de idade, que ela providenciou o registro de nascimento da criança e a trouxe para o Distrito Federal com o restante da família, o que foi corroborado pela prova testemunhal, uníssona no sentido de que a falecida sempre tratou a autora como filha e vice-versa, a demonstrar que a autora detinha a posse do estado de filha, merece ser mantida incólume a sentença de procedência do pedido declaratório de reconhecimento da maternidade.

4. A ausência de juntada de fotografias da autora com a mãe, por si só, não inviabiliza o reconhecimento da maternidade socioafetiva, quando tal vínculo resta comprovado pelo conjunto harmônico dos outros meios de prova.

5. Apelo conhecido e desprovido.